Tribunal: TJPA
Processo: 0805171-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805171-40.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: RONALDO DA SILVA NERI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0805171-40.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM

IMPETRANTE: DEFENSORA PÚBLICA ANNA IZABEL E SILVA SANTOS

PACIENTE: RONALDO DA SILVA NERY

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 121, §2º, IV E ART. 157, §2º, I E II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. NÃO ATENDIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. ADEQUAÇÃO À RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RISCO DE CONTÁGIO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. COACTO QUE NÃO SE ENCONTRA EM GRUPO DE RISCO. ORDEM DENEGADA.

1 –
Não há que se falar em constrangimento ilegal em razão de decisão do juízo da execução que negou ao apenado o direito à prisão domiciliar com monitoramento (regime semiaberto harmonizado) pelo não atendimento de requisito objetivo
.

1.1 – O Conselho Nacional de Justiça respeitou a independência jurisdicional dos Juízos da Execução para, obedientes à legislação especial, firmar critérios para a concessão da prisão domiciliar aos apenados do regime semiaberto (Recomendação nº 62, art. 5º, III)

2 – O risco de contágio pelo vírus Sars-Cov-2 não representa, por si só, garantia de liberdade ao preso que tenha sua constrição cautelar demonstrada como necessária e não integre grupo de risco.

3 - Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela Defensora Pública Anna Izabel e Silva Santos, em favor de
Ronaldo da Silva Nery
– condenado nos autos das ações penais 0008417-48.2009.8.14.0006 (Art. 121, §2º, IV, CP), 0005114-87.2010.8.14.0401 (Art. 157, § 2º, I e II, CP) –, que cumpre pena em regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciário de Belém (CPPB).

A impetrante sustenta que o coacto sofre constrangimento ilegal ante o indeferimento, pela autoridade apontada como coatora (Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém), do pedido de prisão domiciliar.

Aduz que a suspensão dos direitos do apenado em regime semiaberto de exercer trabalho externo, saídas temporárias e de receber visitas de familiares corresponde a
“UMA REGRESSÃO SEM FALTA”.

Acrescenta que “
a autoridade coatora INDEFERIU o pedido, contrariando a Recomendação nº 62 do CNJ, e entendimento do STJ indo na contramão da aplicação de medidas preventivas e necessárias, perante a iminente e possível contágio do agravante pelo coronavírus”.

Ressalta a gravidade da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) afirmando, em síntese que
“[a]dotar ou manter um sistema mais restritivo de confinamento não possui qualquer respaldo técnico e racional de que não haverá, naquele ambiente, propagação do vírus, mas é de se cogitar o contrário: o aumento ou a manutenção da densidade populacional poderá ter o efeito inverso de colaborar com a propagação do vírus”.

Por esses motivos, pugna pela:

“
DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR para que seja DEFERIDA a PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, aplicando-se o entendimento do STJ no HC Nº 575495 – MG.

No mérito, que seja mantida a liminar a fim de que se assegure ao paciente A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS.
”

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria. Recebidos, neguei o pedido liminar, determinei a remessa do feito à autoridade inquinada coatora, a fim de que prestasse informações e, após, ao Ministério Público, para opinar
.

O Juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 3.162.036).

Em seguida, manifestando-se na condição de
custos legis,
a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Albuquerque opinou pelo conhecimento do
writ
, e, no mérito, pela denegação da ordem (Id. nº 3.185.561).

É o relatório
.

VOTO

Da análise atenta dos documentos apresentados nos autos, não vislumbro a ocorrência do constrangimento ilegal apontado pela impetrante.

Diante da situação extraordinária experimentada em razão da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), o Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém implementou medidas para minimizar influência externa e o quantitativo de presos em estabelecimento prisional do regime semiaberto, atuando de forma preventiva para reduzir os casos de contágio neste meio.

Assim, atento ao que orienta a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça
[1]
, bem como seguindo a diretriz da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal
[2]
, foram estipulados critérios a serem atendidos pelos apenados para que pudessem gozar do benefício.

Nesse contexto, vale transcrever as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, uma vez que são muito esclarecedoras quanto à situação que permeia o coacto, em especial, os motivos que ensejaram a negativa daquele juízo:

“O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento do pedido de REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO.

Cumpre ressaltar que este juízo, ao analisar pleitos de regime semiaberto harmonizado – em razão de trabalho externo, baseia-se na recomendação n°62 do CNJ c.c súmula vinculante n°56 do STF, bem como através de
parâmetros fixados pelo próprio juízo da VEP/RMB, quais sejam:

a)

Comprovação de vínculo empregatício;

b)

Bom comportamento carcerário;

c)

Alcance do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto até o dia 31/12/2020;

d)

Não ter cometido falta grave nos 12 (doze) últimos meses

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que
este Juízo indeferiu o pleito de regime semiaberto harmonizado em razão de o apenado não preencher um dos requisitos para a concessão da medida, qual seja: ‘Alcance do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto até o dia 31/12/2020’.

No mais, cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.”
(grifei)

Assim, da leitura das informações, que reproduzem os motivos esposados na decisão que negou o pedido da defesa, fica claro que
ao paciente não foi concedida a prisão domiciliar porque faltou-lhe atendimento a critério objetivo
, qual seja,
“
a progressão ao regime aberto até o dia 31/12/2020
”
, uma vez que, conforme consta do documento
“Atestado de Pena”
, juntado aos autos no Id. nº 3.162.037,
a previsão de alcance do regime aberto pelo coacto é o dia 13.07.2022
.

Logo, vê-se, primeiramente, que –
ao contrário do afirmado pela impetrante
- a decisão combatida conforma-se segundo a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça que – não determina nada, mas apenas, e tão somente,
recomenda
, isto é, alvitra, sugere, aconselha – aos Juízes da Execução que, na concessão de prisão domiciliar aos presos no regime semiaberto, devem fazê-lo de acordo com fundamentos adequados.

Ou seja: o CNJ, como não poderia deixar de ser, respeitou a independência jurisdicional dos mencionados Juízos, reconhecendo a sua autoridade para, em cumprimento à legislação especial e sob a orientação de critérios prévios e específicos, conceder, ou não, a prisão domiciliar aos apenados em regime semiaberto.

No caso, constato que a análise do magistrado
a quo
, ao negar o benefício ao paciente foi coerente com os parâmetros previamente estipulados, de forma que, não tendo sido atendidos os requisitos necessários, inexistiu constrangimento ilegal na negativa pela autoridade inquinada coatora.

No mais, quanto à preocupação manifestada pela impetrante a respeito do risco a que o paciente está exposto em razão da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), reafirmo o que disse quando da análise do pedido de liminar, pois
“este é um momento atípico -– que, pela própria etimologia da palavra, remete a ausência do normal, incomum, anômalo - que vivemos todos, de forma que, não apenas ao coacto, mas a todos os indivíduos são impostas restrições de locomoção e comportamento e, até que a circulação de pessoas seja restabelecida com segurança – a cada um na medida das suas possibilidades –, será assim”.

Como também ressaltei naquela ocasião,
“a despeito da determinação do Conselho Nacional de Justiça de suspender as atividades presenciais do Poder Judiciário, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário, o Judiciário paraense está vigilante - como comprova a presente decisão”
. Ademais, esse quadro é notório, uma vez que,
a cada semana, tem havido o julgamento de centenas de
habeas corpus
, dos quais muitos resultam em concessões.

Cumpre, igualmente, lembrar que da autoridade tida como coatora, ao prestar informações, ainda esclareceu que:

“No mais, cumpre ressaltar que este juízo
adotou providências
, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos
apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19
, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena,
determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc.,destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local
.”
(grifei)

Nesse contexto, vê-se que o Judiciário não está alheio às questões sanitárias que dizem respeito à população carcerária.

Destaco, por fim, não constar nos autos informações de que
o paciente
– jovem de 38 anos de idade -
se enquadre em nenhum dos grupos identificados como de risco pela Organização Mundial de Saúde - OMS
.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 16 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
“Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: (...)

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;” (grifei)

[2]
Súmula Vinculante 56: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Belém, 22/06/2020